Tribunal: TJSP
Processo: 2368476-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. INIDONEIDADE. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Para suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve haver o depósito do montante integral (CTN, art. 151, II) e em dinheiro (STJ, Súmula 112). Decisão mantida.
Agravo não provido.